Tribunal: TJDFT
Processo: 0716932-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES.
I – Observados os limites de atuação do patrono da embargante-apelada que apenas apresentou contrarrazões ao recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
II – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do §2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
III – Agravo interno conhecido e desprovido.